Tribunal: STF
Processo: HC 131247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. O habeas corpus não é a via processualmente adequada para rediscutir o tempo de suspensão da habilitação pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.